Tribunal: TJMT
Processo: 1022385-73.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022385-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDMARCIO CESAR DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL Nº
1022385-73.2022.8.11.0000
-

COMARCA DE
CÁCERES

AGRAVANTE:
EDMARCIO CESAR DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ EQUIPARADA À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] – NÃO ACOLHIMENTO – PRECEDENTES – INTERPRETAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha promovido alterações na LEP e na Lei de Crimes Hediondos, a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada continua sendo hediondo por equiparação, de modo que a normatização da aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que apenas tal espécie delitiva não é considerada hedionda.

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL Nº
1022385-73.2022.8.11.0000
-

COMARCA DE
CÁCERES

AGRAVANTE:
EDMARCIO CESAR DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Edmarcio Cesar dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, que nos autos do PEP n.
0005263-85.2018.8.11.0006, Código: 236037
, que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 1/6 (16%) e manteve o percentual de 40% (2/5) para fins de progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas.

O agravante, em suas razões, sustenta que após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 e a consequente revogação do artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990,
retirou-se o caráter hediondo por equiparação, para fins de progressão de regime, dos crimes de tráfico de drogas
, de modo que a progressão regimental incidente deve ser dar na
porcentagem de 16% (dezesseis por cento)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id.
149176659 - Págs. 90/97
).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantida
a decisão e determinada a remessa do agravo a este Tribunal de Justiça (id.
149176659 - Pág. 101
).

Em parecer, da lavra do Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id.
152133683
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da decisão para que seja afastada a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime, mediante o cumprimento de tão somente 1/6 (um sexto) da pena – Inviabilidade – A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal – Tese defensiva que não se coaduna com o exposado na nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Necessidade de cumprimento de 40% da pena – Decisão devidamente fundamentada –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023